Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Proposta a demanda, ao juiz cabe realizar a análise do conteúdo da inicial, velando pela presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, circunstâncias cujas ausências inviabilizam o regular curso processual.

2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, Parágrafo Único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC.

3. O não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando, configura a desídia da parte, ficando configurada a desobediência à ordem judicial e subsumindo na regra do art. 321, Parágrafo Único, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.